Tribunal: TJDFT
Processo: 0710057-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710057-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA BERNADO CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Marcia Bernado Campos, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos do Distrito Federal. Em suas razões recursais, a agravada aduz, em apertada síntese, que restou assegurado aos substituídos processuais representados pelo Sindireta/DF, o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que foi restabelecido o benefício, ou seja, em maio/2002, nos termos da Lei Distrital no 2.944 /2002. Defende que não restam dúvidas quanto ao período conquistado no processo de conhecimento, qual seja janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Alega que o juízo fazendário não observou a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 31.168,74 (trinta e um mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), restando preclusa, conforme ID no 129192815, tornando passível de pagamento, nos termos do art. 535, §4o, do CPC. Ressalta que o único fato controvertido nos autos originários se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Defende que estão presentes os requisitos para antecipação de tutela recursal, uma vez que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, prejudicando o pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Pede, ao final, o reconhecimento da legitimidade do agravante em relação ao período compreendido entre janeiro de 1996 a novembro de 2000, bem como que seja dado “prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis”, com imediata antecipação de tutela recursal. É o relato necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Ainda que o cumprimento de sentença prossiga nos autos de origem e se expeça ofício requisitório do pagamento em valor inferior ao que a agravante alega devido, antes do julgamento do mérito do presente recurso, tal requisição poderá ser retificada em caso de provimento deste agravo de instrumento, com a devida correção monetária, razão pela qual não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “Acolho e homologo os cálculos do Distrito Federal visto que o período de cálculo considerado em seus cálculos foi baseado na limitação dada pela decisão do Mandado de Segurança da Ação Coletiva no 32.159/97, em que foi estipulado o período de pagamento do Auxílio-Alimentação como sendo desde a data da supressão do pagamento até a data da impetração do referido mandado, qual seja, 28/04/97. Outrossim efetuou os cálculos em consonância com o que restou determinado na decisão de ID131792681. Decorridos, os prazos legais, expeça-se a RPV/Precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos, observando-se as normas internas da Corregedoria deste Tribunal”. Com efeito, o acórdão no 730.891, proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97. Assim, em princípio, inviável a rediscussão da matéria, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. Além do mais, a aplicação do IPCA-E está sendo discutida no Agravo de Instrumento de no 0726593-87.2022.8.07.0000, razão pela qual é inviável a análise desse tema neste recurso. Dessa forma, indefiro a antecipação da pretensão recursal postulada. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator